Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710096-69.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: MARIA DA NATIVIDADE FARIAS, JOSE BISPO DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ZENEIDA DE FARIAS BRAGA APELADO: ARLLEN FARIAS DE SOUSA DESPACHO É necessário que os espólios de José Bispo de Farias e Maria da Natividade Farias manifestem-se sobre determinada questão para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. O Juízo de Primeiro decretou a revelia dos espólios (id 77962783). Contudo, a apelação apresenta diversas alegações de mérito que, aparentemente, seriam incompatíveis com os efeitos da revelia, pois não foram suscitadas oportunamente em contestação válida. Essas alegações são: 1) o argumento de que a declaração dos avós não possui natureza contratual nem eficácia obrigacional perante os herdeiros; 2) o argumento de inaplicabilidade do art. 1.255 do Código Civil; 3) o argumento de que Arllen Farias de Sousa tinha ciência da titularidade do imóvel e, portanto, não seria possuidor de boa-fé; 4) o argumento de que a sentença baseou-se exclusivamente em laudo unilateral, sem prova mínima dos fatos constitutivos; 5) os questionamentos ao valor indenizatório; e 6) o direito à compensação. Intimem-se os espólios de José Bispo de Farias e Maria da Natividade Farias para manifestarem-se sobre a possibilidade de submeter esses temas à Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da previsão contida no art. 342 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator